Tribunal: TJMT
Processo: 0012078-95.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012078-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEMENTINA OSWALDA DELARETTI TOCANTINS - CPF: 025.496.938-09 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), 3 J X SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP - CNPJ: 11.572.687/0001-56 (REPRESENTANTE), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), CLEMENTINA OSWALDA DELARETTI TOCANTINS - CPF: 025.496.938-09 (REPRESENTANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), 3 J X SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP - CNPJ: 11.572.687/0001-56 (EMBARGADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS - DIREITO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATRASADOS -REFORMA DO IMÓVEL - COMPROVADA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - UTILIZADA COMO ABATIMENTO - OMISSÃO - INEXISTENTE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0012078-95.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

CLEMENTINA OSWALDA DELARETTI TOCANTINS

EMBARGADOS:

3JX SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEMENTINA OSWALDA DELARETTI TOCANTINS
, visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada.

A embargante discorda da decisão que acolheu parcialmente o recurso da embargada no que tange a reforma do imóvel e do depósito da caução realizada no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), uma vez que este serviu de abatimento nos aluguéis vencidos e acessórios.

Em razão do exposto, requer
“que se digne a conhecer e acolher os presentes Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada quanto ao abatimento da quantia de R$ 7.500,00 do saldo devedor dos aluguéis e, dando efeitos infringentes aos presentes embargos, modificar o acórdão embargado, para manter incólume a sentença no que tange à condenação ao ressarcimento dos valores gastos na reforma do imóvel”
(sic).

Contrarrazões sob o Id. 35012983.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vício de omissão no acórdão de Id. 32705999, assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DIREITO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS ATRASADOS – FIXAÇÃO DE JUROS E MULTA – SUBSTITUIÇÃO POR MULTA PREVISTA EM ACORDO – REFORMA DO IMÓVEL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Irreparável a sentença que rescindiu o contrato de locação havido entre as partes e condenou o requerido ao pagamento dos aluguéis vencidos com correção monetária a partir do vencimento de cada aluguel, com juros de mora de 1% ao mês.

Estando assegurada a restituição do imóvel em condições recebíveis, mediante prestação de caução, não há falar em condenação em reforma do imóvel a ser restituído.
”

A embargante sustenta que o acórdão silenciou-se quanto
ao abatimento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), que seria correspondente à caução relativa à reforma do imóvel locado.

Em que pesem os argumentos lançados pela embargante, não é isso que se vê do julgado, pois o imóvel, como bem destacado, foi entregue nas condições de conservação em que fora recebido, por isso o abatimento, tomando-se o valor da caução efetuada como parte dos aluguéis e acessórios devidos pela ora embargada.

Foi claro o acórdão, ao sustentar:

“(...) No que se refere a reforma do imóvel, consoante explicitado na cláusula 7ª, o apelante restou obrigado a caucionar pelo cumprimento da obrigação de restituir o imóvel nas condições que o recebeu, depositando a importância de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Não se vislumbra dos autos qualquer discordância da apelada quanto ao recebimento da importância, de modo que nos leva a conclusão de que foi recebida, o que por si afasta a obrigação pela reforma do imóvel.

(...)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
3 J X SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
para excluir a condenação ao pagamento das despesas referentes a reforma do imóvel (...)”.

Desse modo, não há vício a ser sanado por meio dos presentes aclaratórios, pois se trata de julgado que discutiu de maneira convincente a matéria, bem como mostra-se devidamente fundamentado.

Ademais, de conformidade com o art. 93, IX, da Carta Política, não é exigido que a decisão rebata uma a uma as teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(AI 1011427-67.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (sem destaques no original).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020